Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732601-48.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário, em razão de flagrante intempestividade e ocorrência de preclusão consumativa do recurso (ID 51826765). O agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso extraordinário, ressalta-se, não foi conhecido. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Codex. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 53069445, por ausência de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004